Tribunal: TJPA
Processo: 0003596-05.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003596-05.2008.8.14.0015

APELANTE: CENTRAL COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA

APELADO: DILSON RAIMUNDO GOMES PINHEIRO JUNIOR, MARIA LUCIA SOLEDADE SILVEIRA COMERCIO ME, MARCIO MURILO CAVALCANTE DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. FORMA DE INTIMAÇÃO NÃO OBSERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. CIÊNCIA DA SENTENÇA EM SECRETARIA. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO TEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NULIDADE DE CITAÇÃO RECONHECIDA. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. DIREITO MARCÁRIO. REGISTRO SEM EXCLUSIVIDADE DE ELEMENTOS NOMINATIVOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE CONCORÊNCIA DESLEAL E DE CONTRAFAÇÃO. ATIVIDADES EMPRESARIAIS NOTORIAMENTE DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES. PREJUIZO INEXISTENTE. ABSTENÇÃO MARCÁRIA SEM AMPARO LEGAL. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORIAS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar a abstenção de uso de marca e nome fantasia “CENTRAL MOTOS”, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e condenar a requerida ao pagamento de danos materiais e danos morais.

A Apelante insurge-se suscitando preliminar de nulidade de citação, de intimação da sentença, e de ausência de capacidade processual da Apelada. No mérito, sustentou que a sentença apegou-se na revelia da ré para dispensar a exigência de provas indispensáveis do direito requestado na ação, argumentou que as empresas litigantes exploram atividades distintas, sendo incapaz de causar confusão entre os consumidores, alertou que a Apelada foi cancelada em 2010, extinguindo a sua personalidade jurídica, que a marca CENTRAL MOTOS não detinha uso exclusivo aos elemento nominativos e foi extinta perante o INPI, destacando a ausência de comprovação do dano material e moral alegado, pleiteando a anulação ou reforma do julgado (Id. 17840989 - Pág. 1-22 e Id. 17840990 - Pág. 1-11).

Em contrarrazões, a Apelada aduziu a impossibilidade de reforma da sentença, a revogação do efeito suspensivo, a intempestividade do recurso, a sua legitimidade, capacidade jurídica e postulatória, salientou a proteção ao nome empresarial e os ilícitos praticados pela Apelante, pugnando o não conhecimento e/ou não provimento da Apelação para manter a sentença do juízo
a quo
(Id. 17840992 - Pág. 1-32).

Os autos foram remetidos a esta instância
ad quem
.

Em um primeiro momento, determinei o encaminhamento destes autos à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, em razão da Apelação na Ação Cautelar nº
0001954-94.2008.8.14.0015
(Id. 22473814).

A Apelante peticionou requerendo o chamamento do feito à ordem, aduzindo que no apelo da cautelar houve declínio à esta Relatora, em face da prevenção e que, por igual fundamento, o Des. Alex Pinheiro Centeno determinou a redistribuição do processo nº 0810175-24.2021.8.14.0000, que trata do efeito suspensivo à presente apelação, realçando a prevenção e a reunião dos feitos nesta relatoria (Id. 22525631 - Pág. 1-2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Da Prevenção

Apesar de ter determinado o encaminhamento à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, observando a matéria em maior profundidade, ante os argumentos apresentados pela Apelante no pedido de chamamento do feito à ordem, reconheço a competência desta Relatora para analisar o recurso em tela.

Ressalto que, à unanimidade, esta Turma de Direito Privado, ao julgar a Apelação na Ação Cautelar nº
0001954-94.2008.8.14.0015, reconheceu a prevenção desta Relatora, sendo imperiosa a aplicação do mesmo raciocínio ao caso em tela, uma vez que versa sobre a demanda principal, logo há conexão que induz a prevenção,
de acordo com a norma prevista no art. 930, parágrafo único, do CPC, observando o disposto no art. 116 do Regimento Interno deste Tribunal.

Diante disso, em juízo de regresso, torno sem efeito a decisão de Id. 22473814, e reconheço a competência desta Relatora, ante conexão e a prevenção.

II – Da Admissibilidade Recursal

A apelação é o recurso cabível e adequado, pois confronta sentença de primeira instância. Além disso, constata-se que foi interposta por parte legítima, com interesse recursal, representada por advogado regularmente habilitado, e comprovado o preparo. Posto isto, tenho como preenchido os pressupostos recursais.

O único requisito que merece análise minudente diz respeito a tempestividade recursal, uma vez que seu conhecimento implica em decidir sobre a validade da intimação da sentença.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a Apelante foi revel no processo e nunca constituiu advogado nos autos até a prolação da sentença. A citação é nula, posto que recebida por terceiros sem poderes para recebê-la, desatendendo o comando expresso no art. 215 do CPC/73, norma vigente à época do ato (art. 14, CPC/15).

Apesar disso, observo que houve vinculação dos causídicos Nelson Ribeiro Magalhães e Souza (OAB/PA 3.560) e Márcia Helena de Oliveira Alves Serique (OAB/PA 7.016) como advogados da Apelante da fl. 270 (Id. 17840980 - Pág. 15) em diante, sem qualquer pedido nesse sentido ou tampouco instrumento de procuração para tanto. Dito isto, houve uma habilitação irregular.

Consta na fl. 277 (Id. 17840981 - Pág. 8) que a sentença foi publicada no Diário de Justiça. Ato contínuo, certificou-se o trânsito em julgado na fl. 278 (Id. 17840981 - Pág. 9). Nesse contexto, o juízo de primeira instância proferiu o despacho de fl. 303 (Id. 17840983 - Pág. 1) que abaixo transcrevo e destaco:

DESPACHO/CARTA DE INTIMAÇÃO

Recebi na data da conclusão.

Compulsando os autos, verifica-se que nos autos da ação cautelar nº 0001954- 32.2008.814.0015 houve pedido de renúncia dos poderes outorgados aos causídicos da parte requerida antes da prolação da sentença – fls. 315/320 da cautelar, apesar de inexistir nos autos comprovante de comunicação de tal fato à parte patrocinada.

Todavia, diante do lapso e de modo a observar o princípio da razoável duração do processo, intime-se a parte requerida, pessoalmente, por meio de carta de intimação com aviso de recebimento, para que tome ciência da sentença e constitua novos patronos para requerer o que entender de direito, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com manifestação da requerida, volvam os autos conclusos, com a postergação da apreciação do pedido de cumprimento de sentença. Sem manifestação, volvam os autos conclusos para regular prosseguimento do pedido de execução.

Torno sem efeito a certidão de fl. 278, uma vez que a parte requerida não foi intimada da sentença, não ocorrendo, pois, o trânsito em julgado da decisão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

No verso do despacho retrocitado (fl. 304-v - 17840983 - Pág. 4), há certidão de que o documento, devidamente instruído com os anexos, foi entregue ao servidor responsável pela remessa das correspondências, cuja devolução não consta nos autos.

Posteriormente, o magistrado
a quo
prolatou novo despacho consignando que a empresa deve ser considerada intimada da sentença, pois o advogado Nelson Souza (OAB/PA nº 3.560) não comprovou a comunicação da Apelante sobre a renúncia, pelo que permaneceu com poderes. Registrou que o A.R. de fl. 326 da ação cautelar nº 0001954- 32.2008.814.0015 foi devolvido com a informação de desconhecida, por isso há presunção de validade da intimação direcionada ao local, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC/2015. Diante disso, o juízo primevo declarou válidas as intimações de fl. 314 (DJE) e fl. 326 (Correios) da Apelante para ciência da sentença, ratificando o trânsito em julgado certificado na fl. 321.

Nesse contexto, entendo que
a intimação da sentença é nula
. Explico.

Sabe-se que, de acordo com o art. 505 do CPC/2015, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas a mesma lide”, pois opera-se a preclusão
pro judicato
que representa cláusula normativa de contenção da atividade jurisdicional, em atenção ao princípio da boa-fé e da segurança jurídica.

Assim sendo, na medida em que o juízo
a quo
decidiu que a parte requerida, ora Apelante, não foi intimada da sentença, tornando sem efeito o trânsito em julgado, determinando a comunicação pessoal para ciência da sentença proferida, por meio de correspondência, não pode retroagir-se desta conclusão e forma, haja vista que, além esbarrar no art. 505 do CPC, causa imprevisibilidade e notório prejuízo processual.

A esse respeito, colaciono o entendimento jurisprudencial abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTE – TERMO INICIAL DELIMITADO EM DECISÃO ANTERIOR – MODIFICAÇÃO INVIABILIZADA – AUSÊNCIA DE FATOS OU PROVAS NOVOS – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO NÃO PROVIDO. A preclusão pro judicato impede que o juízo modifique o comando judicial anterior sem fatos ou provas novos.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021979-52.2022.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

Demais disso, não vejo que a procuração outorgada na Ação Cautelar nº 0001954- 32.2008.814.0015 seja extensível automaticamente à demanda principal, isto é, por mera presunção ou dedução, posto que não houve qualquer pedido de habilitação pela parte Apelante, sendo tal expediente um verdadeiro erro de procedimento.

Também, não há como aproveitar ato intimatório realizado na cautelar à ação principal, uma vez que se trata de sentenças distintas, ainda que versem sobre idêntica controvérsia de fundo. Essa ligação procedimental entre os feitos, não os tornam em apenas um para supressão de formalidades processuais que visam garantir o respeito aos direitos fundamentais das partes.

Em virtude do exposto, reconheço a nulidade da intimação da sentença, a qual atinge todos os atos subsequentes ao ato inquinado, na forma do art. 280 do CPC, e reputo que a Apelante tomou conhecimento do seu teor em 03.08.2021, quando teve acesso a íntegra dos autos em secretaria, pelo que verifico que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, sendo, portando, tempestivo.

Por estes fundamentos, conheço do recurso, eis que atendidos todos os pressupostos de admissibilidade.

IV – Do Mérito

Em face da nulidade da citação reconhecida no tópico anterior, a sentença é nula de pleno direito.

Entretanto, tendo em vista o efeito devolutivo da Apelação (art. 1.013, CPC), atrelado ao princípio da primazia de julgamento de mérito (art. 488, CPC), considero que o processo está em condições de imediato julgamento, visto que a matéria é de direito e a prova é documental.

Afastada a revelia, entendo que os pedidos autorais não merecem acolhimento. Isso porque o direito postulado é
juridicamente impossível
. Explico.

Conforme o decido, à unanimidade, na Apelação da Ação Cautelar nº 0001954- 32.2008.814.0015, a empresa Recorrida, embora titular da marca “CENTRAL MOTOS” conforme registro nº 827.651.082, perante o INPI, na modalidade mista, classe 35 NCL (9), quando do ajuizamento da ação, é imperioso observar que o registro da marca foi concedido
sem exclusividade dos elementos nominativos
, tanto que houve apostilamento consignando tal questão (Id. 17840972 - Pág. 20).

Isso implica dizer que, o registro da marca não confere à Apelada o direito de monopólio soberano sobre o uso da marca e do nome “CENTRAL MOTOS”, revelando que a tutela inibitória e o pedido de indenização não possuem amparo legal.

A jurisprudência é pacífica sobre o assunto, conforme ementas que colaciono abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXCLUSIVIDADE NA UTILIZAÇÃO DA MARCA "MENINA DE LUXO". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE AS MARCAS. ACOLHIMENTO. MARCA REGISTRADA NA MODALIDADE MISTA. REGISTRO QUE NÃO CONFERE O USO EXCLUSIVO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO NA ANÁLISE CONJUNTA DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS E FIGURATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ISOLADOS. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE EXCLUSIVIDADE. ENTENDIMENTO FIRMANDO NO ÂMBITO DO STJ. MARCA EVOCATIVA. PROTEÇÃO CONFERIDA ÀS MARCAS MISTAS QUE COMPREENDE A UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO DE ELEMENTOS NOMINATIVOS E FIGURATIVOS, E NÃO DO USO DE QUAISQUER DESSES ELEMENTOS ISOLADAMENTE. PRECEDENTES. PRODUTOS DE VESTUÁRIO, ADEMAIS, QUE, MUITO EMBORA PERTENCENTES AO MESMO GÊNERO, ESTÃO DIRECIONADOS A PÚBLICOS-ALVO DISTINTOS. ATUAÇÃO DE UMA DAS MARCAS EM VAREJO E A OUTRA NO ATACADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONFUSÃO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.

(TJ-SC - APL: 03024831520168240069, Relator: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 29/06/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Ação de abstenção de uso indevido de marca e de prática de atos de concorrência desleal c.c. perdas e danos - Procedência - Inconformismo - Acolhimento - Marcas registradas na modalidade mista - Registro que não confere o uso exclusivo dos elementos nominativos, conforme apostila do INPI e Resolução n. 166/2016 daquele órgão - Ausência de confusão no comparativo do conjunto elementos figurativos/nominativos - Termos comuns, de amplo espectro, utilizados em diversos ramos de atividade, inclusive, no de vestuário – Elementos nominativos que integram diversos registros de marcas - Indeferimento do registro da ré, pelo INPI, que não pode conferir aos registros da autora maior proteção que o decorrente dos termos de sua concessão - Possibilidade de confusão não configurada - Concorrência desleal não caracterizada - Sentença reformada – Ação julgada improcedente - Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 11221919420188260100 SP, Relator: Grava Brazil, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 23/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DO USO INDEVIDO DA EXPRESSÃO “CAMINHO DO SABER”. PROPRIEDADE DA MARCA QUE SE DÁ PELO REGISTRO. ART. 129 DA LEI Nº 9.279/96. MARCA REGISTRADA SOB A MODALIDADE MISTA. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE SOBRE O ELEMENTO NOMINATIVO CAMINHO DO SABER. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL. SINAIS GRÁFICOS E ELEMENTOS QUE SE DISTINGUEM. REGIÃO DE ATUAÇÃO ESTRITAMENTE REGIONAL E GEOGRAFICAMENTE DISTINTA. NOMENCLATURA COMUMENTE UTILIZADA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO DA CLIENTELA. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00210876520228160019 Ponta Grossa, Relator: Ana Lucia Lourenco, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2023)

Aliado a isso, reputo que não houve efetivo prejuízo de qualquer ordem à Apelada no exercício de suas atividade na comarca de Castanhal-PA, na medida em que a finalidade social da Apelante é visivelmente distinta, malgrado ambas as empresas estejam dentro de um mesmo segmento do mercado.

O ponto que as separam é claro. Enquanto a Apelante explora o “comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas” (Id. 17840973 - Pág. 27), de outro lado a Apelada labora no “comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas” (Id. 17840972 - Pág. 15), não havendo que se falar em contrafação, concorrência desleal, tampouco em uso indevido de marca ou do nome empresarial, pois as atividades exploradas são diferentes e destinam-se a diferentes públicos, inexistindo causa para gerar confusão entre os consumidores.

É que “segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros" (STJ. REsp 333.105/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO).

Aliás, nos termos da jurisprudência do STJ, “marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de
suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes
" (REsp 1.819.060/RJ, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 26/2/2020).

Não é outro o entendimento colhido na seara jurisprudencial a respeito:

APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA – MÉRITO - REGISTRO DA MARCA - MARCA MISTA - CONJUGAÇÃO DE ELEMENTOS NOMINATIVOS E FIGURATIVOS - USO EXCLUSIVO - EXPRESSÃO DE USO COMUM - MITIGAÇÃO DA PROTEÇÃO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Não há inovação recursal quando a matéria trazida em razões de apelação foi anteriormente apreciado pelo juiz quando da prolação da sentença. A marca mista é aquela que, registrada perante o INPI, goza de proteção de exclusividade da combinação dos elementos nominativos e figurativos, sendo indispensável a junção dos elementos nominativo e figurativos para que se configure eventual violação à marca. Nos termos da jurisprudência do STJ, marcas que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro. Recurso desprovido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 00290578420228120001 Campo Grande, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - HIGIDEZ DA DECISÃO - MÉRITO - USO DE MARCA MISTA - REGISTRO NO INPI - USO INDEVIDO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL OU CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES – USO INDEVIDO DE MARCA NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, inciso IX, da CR/88. 2- A mera aplicação de mesmo vocábulo de marca mista alheia registrada, por si só, é insuficiente para configurar violação ao direito de propriedade intelectual, porque a proteção conferida ao titular de marca mista abrange o conjunto composto pelo nome e a imagem, e não apenas o elemento nominativo isoladamente considerado. 3 - A inexistência de semelhança entre as marcas aliada à diversidade de localização territorial afasta a caracterização de concorrência desleal e a possibilidade de confusão aos consumidores. 4- Ressalta-se, ainda, que as marcas registradas pela ora apelante junto ao órgão competente (INPI) não se revestem de originalidade marcante ou criatividade exuberante (os vocábulos 'saltenharia' e 'Nandinho', isoladamente, são de uso comum e de domínio público), de modo que pode ser caracterizada como fraca ou evocativa, o que mitiga a regra da exclusividade do registro.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0820401-71.2023.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2024)

Firme nessa fundamentação, entendo que os pedidos formulados na Ação Ordinária de Indenização c/c Obrigação de Não Fazer devem ser julgados improcedentes, porquanto inexistentes os pressupostos do direito vindicado, na medida em que a marca registrada em favor da Apelada não confere a ela o direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos “CENTRAL MOTOS, há clara diferenciação das atividades exploradas entre as partes, sendo insustentável a tese de causar confusão entre consumidores.

Ausente o ilícito marcário, o dano indenizável e o nexo causal, não há como deferir a tutela jurisdicional de abstenção, muito menos reconhecer o direito à indenização por danos morais e materiais, sobretudo porque não há qualquer comprovação do prejuízo alegado, o que poderia ter sido provado com demonstrativos contábeis da Apelada apontando decréscimo de faturamento após a instalação da Apelada no Município de Castanhal. Assim sendo, entendo pela improcedência dos pedidos autorias.

V – Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação e a ela
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Indenização c/c Obrigação de Não Fazer, e para julgar, na forma do art. 1.013 do CPC, improcedentes os pedidos nela formulados, revogando-se a liminar deferida e, por consequência, afasto toda e qualquer astreinte aplicada no feito.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma legal.

Translade-se cópia da presente decisão aos autos de nº 0001954- 32.2008.814.0015 e de nº 0810175-24.2021.8.14.0000.

Comunique-se o juízo
a quo
para ciência nos autos das Execuções nº 0800902-10.2020.8.14.0015 e de nº 0800903-92.2020.8.14.0015.

É como voto.

Belém,

de Dezembro de 2024

Belém, 11/12/2024